Tribunal: TJDFT
Processo: 0740643-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA SEM REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por um dos réus face a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a importância de R$ 1.190,52, a título de indenização por danos materiais. Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em preliminar, a ilegitimidade de parte, sob o fundamento de ser outra empresa a responsável, bem como a ré só opera voos com rotas com destinos internacionais. No mérito, requer o reconhecimento da ausência de culpa pelo evento danoso (ID 13607722).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13607743). Contrarrazões apresentadas (ID 13607745).
III. Preliminarmente, as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras, ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. No caso dos autos, trata-se de Ação de Cobrança por Danos causados em que a parte autora sustenta, em síntese, ter direito ao recebimento pelo desembolso efetuado para a compra de novas passagens aéreas, pois foram surpreendidos com o cancelamento do seu voo doméstico (ID 13607358). Aduzem que o voo seria operado pela companhia aérea AVIANCA. Em razão do cancelamento, necessitaram adquirir novas passagens em outra empresa no valor de R$ 1.190,52.
VI. O dano material restou suficientemente comprovado através do novo bilhete aéreo adquirido pela autora (ID 13607664) e pelo extrato de cartão de crédito (ID 13607665), no valor descrito acima, o qual somente foi comprado em razão do cancelamento de voo efetuado pela parte recorrente.
VII. Conforme art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária entre todos os agentes da cadeia de consumo.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.